Tribunal: TJDFT
Processo: 0752086-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. FAZENDA PÚBLICA. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SÁUDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. Se as informações prestadas pela SES/DF indicam a necessidade de avaliação pericial complementar para definir a modalidade de remoção a que a servidora faz jus, a causa ostenta complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública que, na forma do artigo 10 da Lei de Regência, admite apenas o exame técnico que, na hipótese, se mostra insuficiente para dirimir o ponto controvertido, haja vista que, por duas vezes, a autora foi submetida a exames perante a junta médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e a solução não foi encontrada.
3. À vista desse cenário, a causa está compreendida nas hipóteses de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública que, ante os critérios da celeridade, informalidade e simplicidade, foram concebidos para causas que não exijam perícia técnica.
4. Precedentes: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CONCURSO PÚBLICO. COMPLEXIDADE. PERÍCIA. NECESSIDADE. DIREITOS DIFUSOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 1. A ação anulatória de ato jurídico, cujo objeto é anulação de questões de concurso público, reveste-se de complexidade em razão da necessidade de realizar perícia especializada em disciplinas previstas no edital do certame. 2. Os princípios da simplicidade dos atos, oralidade e celeridade orientam os processos, de modo que com a necessidade de se produzir uma prova pericial, o processo se tornaria moroso, oneroso e inefetivo à luz da finalidade das normas que criaram os Juizados Especiais. 3. A complexidade de uma causa não é definida em função da dificuldade na apreciação da matéria jurídica posta, mas sim por ser aquela que, para efetiva prestação da tutela jurisdicional, necessita de produção de prova pericial imprescindível para o deslinde da demanda, cuja realização resta inviabilizada perante os Juizados Especiais. 4. Eventual procedência do pleito a que se fundamenta a ação principal alcançaria todos os demais candidatos do processo seletivo, o que é vedado aos juizados especiais fazendários, por expressa proibição legal em processar demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. 5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado - Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. (CCN07396609020208070000, 1a CC, rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, PJe 26/12/2020). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENSÃO. POLICIAL MILITAR. FALECIMENTO. ÚNICO FILHO. MAIOR DE 24 ANOS. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA. CIDs F41 E 42. PERÍCIA MÉDICA. REQUERIMENTO NO BOJO DO PROCESSO. COMPLEXIDADE. 1. O rito simplificado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não permite a produção de prova complexa. 2. Requerida no bojo do processo a realização de perícia médica, necessária no caso para aferir o real estado de saúde do autor e eventual direito à pensão por morte do genitor, o feito deve ser processado e julgado no Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública, até para não limitar a defesa da parte. 3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Sétima Vara da Fazenda Pública do DF. (Acórdão 1661767, 07316092220228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Recurso conhecido e desprovido. Incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reconhecida de ofício.
6. Recorrente condenada a pagar as custas e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.